Tribunal: TJDFT
Processo: 0749997-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. CO-PROPRIEDADE DE VÁRIOS HERDEIROS E DA VIÚVA MEEIRA. IMÓVEL INDIVISO. HERDEIRO INCAPAZ. ALIENAÇÃO DO QUOTA-PARTE QUE PERTENCE AO INCAPAZ. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRODUTO OBTIDO COM A VENDA DO BEM POR PARTE DOS OUTROS HERDEIROS E DA MEIRA. REVERSÃO INTEGRAL DO PRODUTO EM FAVOR DO HERDEIRO CURATELADO. DESCABIMENTO. DIREITOS DO CURATELADO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Subsistindo condomínio ou co-propriedade sobre coisa imóvel indivisa e sendo um dos condôminos incapaz, necessitando de interseção judicial para disposição da parte que lhe pertence, inviável que, como pressuposto para exame da postulação e obtenção da autorização almejada, seja firmada a condição de que os outros coproprietários renunciem ao direito que os assiste, assentindo que o produto arrecadado com a alienação seja revertido exclusivamente em favor do incapaz, porquanto o direito que titulariza é adstrito à cota-parte de sua propriedade, resumindo que do produto a ser arrecado somente lhe será destinado o importe correlato.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.